Tribunal: CARF
Processo: 11080.724613/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
VALIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PRESENTES.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
MANUTENÇÃO DA GLOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE CONTABILIDADE.
O sujeito passivo informou que as notas fiscais não foram encontradas e não apresentou a contabilidade comprobatória, assim meras alegações, desacompanhadas de elementos de prova, quanto à liquidez e certeza do crédito, não são suficientes para afastar a glosa de compensação e modificar a decisão de primeira instância.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA
Em face da natureza não remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado e décimo terceiro indenizado, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias.
AUSÊNCIA DE ESPONTANIEDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724613/2014-13
ACÓRDÃO
2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLACH & FLACH LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
VALIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PRESENTES.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
MANUTENÇÃO DA GLOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE CONTABILIDADE.
O sujeito passivo informou que as notas fiscais não foram encontradas e
não apresentou a contabilidade comprobatória, assim meras alegações,
desacompanhadas de elementos de prova, quanto à liquidez e certeza do
crédito, não são suficientes para afastar a glosa de compensação e
modificar a decisão de primeira instância.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA
Em face da natureza não remuneratória da verba denominada aviso prévio
indenizado e décimo terceiro indenizado, não há que se falar em incidência
de contribuições previdenciárias.
AUSÊNCIA DE ESPONTANIEDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e 13o indenizado.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O presente processo decorre do Auto de Infração – AI, DEBCAD 51.039.984-3,
lavrado em procedimento de verificação de cumprimento de obrigações relativas às Contribuições
Previdenciárias, SAT e as destinadas a outras entidades e fundos, referentes ao período de
apuração de 01/01/2009 a 31/12/2011.
De acordo como o Relatório Fiscal (folhas 22 a 27), após análise das folhas de
pagamento e das GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, verificou-se que a empresa deixou de declarar e de recolher
parte das contribuições incidentes sobre remunerações de empregados que lhe prestaram
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
3
serviços, bem como utilizou-se de abatimento de retenções e compensações indevidamente,
tendo em vista que os valores apresentados como créditos não foram comprovados.
Constatou-se que o valor dos salários não declarados em GFIP, correspondem os
valores pagos a título de Aviso Prévio e 13o Indenizados que foram considerados na base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Após reiterado pedido de esclarecimento sobre a origem dos valores lançados nos
campos "Valor Compensado" em GFIP, o contribuinte apresentou declaração informando não
possuir a demonstração dos valores compensados, não apresentou documentação alguma.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 01-32.328
- 5a Turma da DRJ/BEL (225 a 236), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal,
acata-se a preliminar de tempestividade suscitada pelo sujeito passivo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias as rubricas: aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional ao
aviso prévio, nos termos da legislação vigente.
RECURSO REPETITIVO. EFEITOS.
Até a manifestação da PGFN, nos moldes previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa, a RFB não se
encontra vinculada à decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial
repetitivo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS -
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Considerando a legislação formalmente vigente, não é possível, no âmbito do
processo administrativo tributário, decidir acerca do questionamento das multas
aplicadas, quanto aos seus valores ou percentuais, sob a alegação de que
caracterizariam infração a princípios constitucionais - princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e até mesmo da vedação constitucional ao confisco.
TAXA SELIC - DETERMINAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A utilização da taxa SELIC como índice para determinação de acréscimos legais é
questão superada, não apenas pela existência de legislação formalmente vigente,
como também pela pacificação jurisprudencial operada pelo STF e pelo STJ.
RETENÇÃO. PRESTADORA DE SERVIÇOS OPTANTE PELO REGIME SIMPLIFICADO DE
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
4
A empresa optante por regime simplificado de tributação que prestar não
abrangidos por aquele regime está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, a recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
247 a 334), alegando:
Em preliminar:
Ausência de requisitos necessários à validade do ato administrativo.
No mérito
a) Inconstitucionalidade da Multa Aplicada e dos Juros Equivalentes à Taxa
SELIC;
b) Não aplicação do instituto da retenção às empresas prestadoras de serviços
optantes do SIMPLES;
c) Bis in idem sobre o décimo terceiro salário;
d) Não tributação do aviso prévio indenizado; e
e) Relevação da multa uma vez que houve a correção de eventuais falhas
dentro do prazo da impugnação e que, por ser primária e por inexistirem
circunstâncias agravantes poderia haver a relevação da multa ou, pelo
menos, a sua mitigação.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Da Ausência de requisitos necessários à validade do ato administrativo.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
5
A recorrente alega ausência de requisitos necessários à validade do ato
administrativo.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se esclarecer
que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
De acordo com o Relatório Fiscal, houve a correta identificação do sujeito passivo e
a discriminação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação, com a determinação da matéria
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
6
tributável (remuneração de segurados empregados, e glosa de compensação), bem como da
natureza das contribuições devidas (contribuições previdenciárias e de terceiros), do seu
montante (valores das rubricas por levantamento, estabelecimento e competência) e do período a
que se referem.
Os critérios de apuração estão especificados no Relatório Fiscal de fls. 22 a 27, e nos
quadros anexos, de fls. 32 a 38, 57 a 66 e 69 a 105.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Mérito
A) Da multa aplicada e dos juros equivalentes à Taxa SELIC.
A recorrente alega inconstitucionalidade do cálculo dos juros com base na taxa
SELIC.
O tema declaração de inconstitucionalidade pelo CARF já está pacificado na Súmula
CARF no 2, segundo a qual o órgão não detém essa competência.
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cabe esclarecer também que a atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e
vinculada ao fiel cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares),
por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está
submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
7
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – Que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos artigos. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
O sujeito passivo defende, ainda, a ilegalidade da incidência de juros sobre o valor
da multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
A decisão de primeira instância tem fundamento no disposto nos artigos 113, § 1o,
e 139 do Código Tributário Nacional, segundo os quais a penalidade pecuniária faz parte do
crédito tributário:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
tributário. Por conseguinte, a multa de ofício está sujeita ao acréscimo de juros
de mora, conforme disposto no caput do artigo 161 do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
8
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic, existe posicionamento sumulado do
CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme
art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 4 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, não cabe razão à recorrente.
B) Dos recolhimentos e dos valores retidos em Nota Fiscal
A recorrente questiona a glosa de compensação realizada, por considerar que não
houve a precisa definição dos valores lançados, tornando impossível, para a autuada,
compreender o seu equívoco e efetivar sua defesa material.
Pois bem, as seguintes informações constam do Relatório Fiscal (folhas 22 a 27):
a) O sujeito passivo informou em GFIP, mensalmente, no campo "Retenção Lei
9.711/98", valores que foram utilizados integralmente para quitar as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento
declarada;
b) No confronto entre os valores declarados em GFIP e os valores recolhidos
em GPS código 2631(Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa
Prestadora de Serviço), verificou-se que o valor do recolhimento é menor do
que os valores utilizados em GFIP;
c) A fim de confirmar a retenção sofrida e validar as informações declaradas
em GFIP foi solicitada a apresentação de notas fiscais, porém o sujeito
passivo informou que as notas fiscais não foram encontradas e não
apresentou a contabilidade comprobatória;
d) Diante da falta de apresentação dos documentos, somente foram
considerados como crédito passível de abatimento das contribuições
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
9
previdenciárias devidas, os valores declarados em GFIP que tiveram
recolhimento confirmados;
e) Desta forma, em relação aos demais valores informados no campo
"Retenção Lei 9.711/98", foi feita a glosa dos valores que não tiveram
comprovação de existência de crédito.
De acordo com legislação, os valores retidos poderão ser compensados/utilizados
integralmente, quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que a retenção
conste destacada na NF/FAT/REC, ou, ainda que não tenha sido destacada, no caso de
comprovado recolhimento pela empresa tomadora em nome do estabelecimento prestador.
Destarte, caberia à recorrente fazer a comprovação de seu direito creditório, nos
termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que meras alegações,
desacompanhadas de elementos de prova, quanto à liquidez e certeza do crédito, não são
suficientes para afastar a glosa de compensação e modificar a decisão de primeira instância.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
C)
Das verbas de natureza indenizatória.
A recorrente alega erro na apuração das contribuições devidas, em face da inclusão
na base de cálculo de verbas de natureza indenizatórias, quais sejam: aviso prévio indenizado e
13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
Da análise das folhas de pagamento e das GFIP verificou-se que a empresa deixou
de declarar e de recolher parte das contribuições incidentes sobre remunerações de empregados
que lhe prestaram serviços no período.
O contribuinte esclareceu que a base de cálculo correta é a da folha de pagamento,
sendo constatado que o valor dos salários não declarados em GFIP, correspondem os valores
pagos a título de Aviso Prévio e 13o Indenizados que estão sendo considerados como base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Referidas rubricas encontram-se lançadas no Auto de Infração e identificados no
levantamento DF - DIFERENÇAS FOLHA X GFIP e demonstrados na planilha "Divergências entre
folha e GFIP".
Quanto ao Aviso Prévio Indenizado, nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS,
julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Teria a verba natureza indenizatória em decorrência de se tratar de ressarcimento
de parcela trabalhista não adimplida mediante a equação trabalho/salário.
Destaco também a existência dos seguintes precedentes no âmbito do CARF
julgando no sentido de não incidência:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
10
Número do processo: 13603.722808/2013-27
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 12/07/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na
impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com
argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS). NÃO INCIDÊNCIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática
do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. As
contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO VINCULADO AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro
indenizado, dele decorrente, também não sofre a incidência de contribuições
sociais.
Número da decisão: 2402-011.806

Número do processo: 10860.720385/2013-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 07/08/2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos devem ser acolhidos, com
efeitos infringentes, quando constatada omissão que não tenha o condão de
alterar o mérito da decisão embargada. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Em face da natureza
eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio
indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C,
do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre
aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
Número da decisão: 2201-011.856
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.741 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724613/2014-13
11
Destarte, as importâncias pagas a título de aviso prévio indenizado e 13o indenizado
não ensejam a incidência de contribuição previdenciária, pois não tem natureza salarial.
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.
Da Relevação da multa
A recorrente requer relevação da multa, uma vez que houve a correção de
eventuais falhas dentro do prazo da impugnação e que, por ser primária e por inexistirem
circunstâncias agravantes poderia haver a relevação da multa ou, pelo menos, a sua mitigação.
Porém, nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN, não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Destarte, diante da ausência de espontaneidade, não cabe relevar a multa aplicada.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, excluindo da base de cálculo os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado e 13o indenizado.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 356
DF CARF MF
Original